Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727048-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NARLY SILVA CANTARINO RECORRIDO: ESPÓLIO DE GERALDO MAGELLA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DA LEI No 8.009/1990, ART. 3o, II. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei”. 2. Há exceções estabelecidas pela própria legislação de regência para os casos em que, mesmo sendo bem de família, será permitida a penhora (art. 3o, II, da Lei no 8.009/903). 3. A dívida contraída para aquisição do imóvel objeto da constrição enquadra-se nas exceções que admitem a penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, sustentando a impenhorabilidade do bem imóvel em que reside com seu esposo, porquanto é o único imóvel de sua propriedade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021. Tampouco comporta seguimento no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 1o da Lei 8.009/90, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a Turma Julgadora assim decidiu: “No caso concreto, a dívida contraída para aquisição do imóvel objeto da constrição enquadra-se nas exceções que admitem a penhora do bem de família. Conforme Matrícula Id. 31239952, p. 4, o agravado Geraldo foi quem vendeu o imóvel objeto da constrição à Agravante/devedora, o que se coaduna com o fato de a nota promissória de R$ 432.000,00 (Id. 31239953) em execução nos autos de origem se referir à dívida para aquisição do bem penhorado e já adjudicado. Como se vê, a dívida enquadra-se nas exceções que admitem a penhora, porque atrelada ao referido bem imóvel” (ID. 33014365). Portanto, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, II, DA LEI 8.009/90. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...] 2. O propósito recursal consiste em definir se a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, II, da Lei 8.009/90 se aplica à dívida decorrente de contrato de empreitada global celebrado para viabilizar a edificação do imóvel. 3. As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio art. 3o da Lei no 8.009/90 prevê uma série de exceções à impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida para cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (inciso II). 4. Da exegese comando do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem. Portanto, a dívida relativa a contrato de empreitada global, porque viabiliza a construção do imóvel, está abrangida pela exceção prevista no art. 3o, II, da Lei no 8.009/90. [...] (REsp 1.976.743/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016